Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. LEILÃO. COMUNICAÇÃO DAS DATAS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões. 1.1. O autor alegou que o banco requerido não realizou a sua notificação para purgação da mora, tampouco informou as datas dos leilões, conforme exigido pela Lei n. 9.514/97, acarretando a nulidade do procedimento expropriatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no procedimento expropriatório por falta de notificação para purgação da mora; e (ii) estabelecer se houve nulidade por falta de intimação do devedor acerca das datas dos leilões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável, Lei n. 9.514/97, exige a notificação pessoal do devedor para purgação da mora e a intimação sobre as datas dos leilões. 3.1. No caso, a notificação para purgação da mora foi realizada pessoalmente, conforme atestado pelo Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. 3.2. A comunicação das datas dos leilões, por sua vez, foi feita por telegrama, e-mail e edital, cumprindo os requisitos legais. 3.3. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de notificação pessoal para purgação da mora e intimação sobre os leilões. 3.4. O autor não comprovou a nulidade do procedimento expropriatório impondo-se, por conseguinte, a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A notificação pessoal do devedor para purgação da mora e a intimação sobre as datas dos leilões são requisitos essenciais para a validade do procedimento expropriatório. 2. A comunicação das datas dos leilões pode ser feita por telegrama, e-mail e edital, desde que cumpridos os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/10/2018.